Tribunal: TJDFT
Processo: 0700677-79.2021.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO/REVISÃO DOS ALIMENTOS BASEADA EM CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados e revisados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Nos específicos casos em que se almeja a revisão dos valores alimentares já fixados, também é necessária a comprovação da modificação da situação financeira que quem os presta ou da necessidade de quem os recebe, conforme dispõe o art. 1.699 do Código Civil.
3. A pensão alimentícia paga ao filho menor não pode ultrapassar suas necessidades primárias presumíveis.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.